Tribunal: TJSP
Processo: 0507514-04.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e multas – Exercícios de 2007 a 2010 – Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva – Transferência da titularidade do imóvel no curso da demanda – Hipótese que configura sucessão processual – Responsabilidade tributária do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem CTN, art. 131, inciso I – Sentença reformada para

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e multas – Exercícios de 2007 a 2010 – Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva – Transferência da titularidade do imóvel no curso da demanda – Hipótese que configura sucessão processual – Responsabilidade tributária do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem CTN, art. 131, inciso I – Sentença reformada para afastar a extinção – Possibilidade de prosseguimento do feito em face do atual proprietário. Recurso Provido.